Tribunal: TJMT
Processo: 1001738-73.2021.8.11.0006
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001738-73.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Fiscalização Ambiental, Efeitos, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), EDSON DA SILVA MACHADO - CPF: 921.100.611-20 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL -
EXTINÇÃO DO FEITO POR
ABANDONO
DA CAUSA - ART. 485, III, DO CPC - IMPOSSIBILIDADE - PEDIDO DA FAZENDA PÚBLICA PENDENTE DE APRECIAÇÃO - SENTENÇA ANULADA-RECURSO PROVIDO
.

A extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil não se mostra admissível quando existente pedido feito pela parte, pendente de apreciação pelo Juízo, pois aplicável a regra do impulso oficial prevista no artigo 2º do Código de Processo Civil.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos da Execução Fiscal n. 1001738-73.2021.8.11.0006, que julgou extinto o feito, com alicerce no art. 485, inciso III e §1º, c/c art. 771, “caput”, ambos do Código de Processo Civil e art. 1º da Lei nº. 6.830/80.

O Apelante pretende a reforma da decisão recorrida, sob a alegação, em síntese, que o abandono de causa resta configurado quando o Autor, intimado para impulsionar o feito, não o faz, por duas vezes, o que, segundo ele, inexistiu no caso dos autos.

Salienta que seu interesse no prosseguimento da demanda resta evidente, tanto que há manifestação postulando a citação por edital (ID. 122183467) buscando a obtenção do crédito. Ou seja, não houve inércia por parte do exequente.

Nesse desiderato, pugna pelo provimento do recurso a fim de anular a sentença recorrida, com o prosseguimento da execução fiscal.

Desnecessário parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do Enunciado da Súmula n. 189 do STJ e da Recomendação n. 34/2016 do Conselho Nacional do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres, que julgou extinta, sem resolução de mérito, a Ação de Execução Fiscal, por ele proposta, em face da Recorrida.

Consta dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou a Execução Fiscal, contra Edson da Silva Machado, objetivando o recebimento do valor constante da CDA n. 20192744957 (id. 186609672 e 186609673).

A tentativa de citação por oficial de justiça restou frustrada (id. 186609678).

Intimado, o Exequente apresentou novo endereço e requereu a citação por oficial de justiça (id. 186609683).

Novamente a Fazenda Pública foi intimada para complementar o endereço indicado anteriormente (id 186609684).

Em sua manifestação, informou não ter documentação que complemente o endereço informado, uma vez que na Junta Comercial consta apenas como: CAIÇARA SN BAIRRO JARDIM PARAÍSO id. 186609686).

No entanto foi expedida citação por oficial de Justiça, que resultou negativa.

Assim, em 13/03/2023, requereu a citação por edital, eis que não encontrado novo e atual endereço de sua localização, id 186609691.

Após pesquisa ao INFOJUD, o Juiz determinou mais uma vez a tentativa de citação por Oficial de Justiça. Contudo, também também sem êxito.

Em 03/07/2023 requereu novamente a CITAÇÃO POR EDITAL (art. 256, II, do CPC), uma vez que esgotadas todas as tentativas de citação (Súmula nº 414 do STJ).

E, nessa mesma data o Magistrado determinou a intimação pessoal da Fazenda Pública, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, - o qual será em dobro -, promova a realização dos atos processuais necessários ao bom andamento da marcha do processo, sob pena de extinção, “ex vi” do art. 485, inciso III, §1º e o art. art. 771, “caput”, ambos do CPC, c/c o art. 1º da Lei nº. 6.830/80.

Intimada a parte Exequente apresentou manifestação reiterando a citação por edital.

No entanto, o Juízo singular prolatou a sentença, extinguindo o feito, sem resolução do mérito, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Pelo exposto, considerando que o exequente não promoveu os atos e diligências que lhe competia e, assim, abandonou a causa por mais de 30 (trinta) dias, e, após havendo transcorrido “in albis” o prazo de 5 (cinco) dias para suprir a falta, com alicerce no art. 485, inciso III e §1º, c/c art. 771, “caput”, ambos do Código de Processo Civil e art. 1º da Lei nº. 6.830/80 JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito. (Sic).

Contra essa sentença, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação.

Sabe-se que a extinção da ação por abandono da causa pressupõe a inércia da parte autora quando, prévia e pessoalmente intimada, deixa de dar andamento ao feito, nos termos do artigo 485, III, §1
o
, do CPC:

O referido dispositivo legal assim dispõe:

Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando
:

I - (...);

III -
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias
;

(...).

§ 1º -
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
. (Destaquei).

Da análise do caderno processual, verifico que a Fazenda Pública Estadual foi intimada para se manifestar nos autos; e pugnou em duas oportunidades pela citação edtalícia, todavia os requerimentos não foram apreciados pelo Juízo singular.

Logo, é evidente que não houve inércia do exequente.

Com base nessas premissas, a reforma da decisão recorrida é medida impositiva.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso,

para desconstituir a sentença recorrida, determinando, de consequência, o retorno dos autos ao Juízo de origem, para o regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024